Tribunal: TJBA
Processo: 0519501-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519501-74.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MOREIRA BASTOS e outros (19) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, LUCAS ARAGAO DA SILVA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, RODRIGO VIANA PANZERI, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCIANA CARVALHO LEAL, ANGELICA DE JESUS SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO EM URV – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – VIGOR DA LEI 7.622/00 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MATÉRIA OBJETO DE IRDR - APELO IMPROVIDO 1. Em ainda mais apertada síntese, o processo trata de pedido de recomposição de valores dos vencimentos dos autores em vista das perdas ocorridas quando da conversão dos valores para reais em vista da utilização da URV. 2. O STJ já fixou entendimento de que “...as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.” (AgRg no RESp 1.333.769/MG). 3. De fato “Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, cabe limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores". (REsp 1.703.978/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017). 4. Some-se a tese fixada por esta Corte no julgamento do IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 “1. Enunciação da tese jurídica: as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.”. 5. Ainda de acordo com o entendimento do STJ: “1. No caso de interposição de Apelação pela parte autora contra sentença de improcedência total do pedido, prolatada com base no art. 285-A do CPC/1973 (art. 332 do CPC/2015), deve haver a citação do réu para oferecer contrarrazões, oportunidade em que ocorrerá a triangulação da relação jurídico-processual, sendo cabível a condenação em honorários nos termos do art. 20 do CPC/1973 (art. 85, § 2º, do CPC/2015).” (STJ - REsp: 1645670/RJ). 6. Apelo improvido, com fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por litigar a parte autora sob o manto da assistência judiciária gratuita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519501-74.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE MOREIRA BASTOS e outros (19) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .